Tribunal: TJDFT
Processo: 0743877-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743877-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE RIBEIRO DA SILVA LIMA MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão de ID 77492710, que a seguir transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LILIANE RIBEIRO DA SILVA LIMA MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta em face de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora. Alega a agravante, em síntese, que foi eliminada do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, no qual concorria à vaga de analista e gestor de apoio às atividades policiais civis do quadro de pessoal da administração geral destinada a pessoas com deficiência em razão da ausência na etapa de avaliação biopsicossocial, marcada para o dia 27/04/2025, à qual não pôde comparecer por ter entrado em trabalho de parto na véspera, sendo internada por complicações obstétricas. Sustenta que sua condição de pessoa com deficiência já fora reconhecida pela Administração Pública em outras oportunidades, conforme documentos oficiais como credencial de estacionamento especial, isenção de IPI e ICMS, além de reconhecimento em outros concursos públicos realizados pela própria banca do certame (CEBRASPE). Argumenta que a negativa de remarcação da etapa pela banca examinadora, mesmo diante de caso fortuito e força maior, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proteção à maternidade e da inclusão da pessoa com deficiência, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Busca, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência com a reintegração provisória na lista de aprovados com deficiência, sob condição de “sub judice”, com a reaplicação de etapa de avaliação biopsicossocial e, em caso de aprovação nesta, a reserva da vaga até o julgamento do mérito pelo Colegiado, no qual espera seja confirmada a medida liminar.” Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) apresentou contrarrazões (ID 78306589), nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso interposto e, subsidiariamente, pelo seu não provimento. Por sua vez, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 79007321) requerendo a incognoscibilidade do agravo de instrumento interposto e, subsidiariamente, o seu desprovimento. É o relatório. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de sentença posterior à interposição do aludido recurso, cuja ciência, por parte da ora agravante restou registrada em 28/11/2025. No caso vertente, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Visto isso, desponta prejudicado o objeto do referido agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. Considerando a prolação de sentença na lide de origem, a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, sendo que eventual irresignação deverá ocorrer por meio da interposição do recurso adequado. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator